Tribunal: TJDFT
Processo: 0710742-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710742-76.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA AGRAVADA: ANA ESTER SOARES OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento a fim de obstar a expropriação de bens até o julgamento do mérito recursal. Nada há a prover, porquanto se trata de pedido analisado e indeferido por esta Relatoria na decisão ID 15886488. Aguarde-se a apresentação de resposta ao agravo de instrumento. Brasília – DF, 25 de maio de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1